Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021852-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR - CPF: 750.956.882-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REP
ACT
UAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
,
deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do autor, ao
percentual
de 30% de
sua renda líquida
, com fixação de multa diária de
R$ 500,00, limitada
a
30 dias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de
superendividamento
antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
) saber se houve demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do
superendividamento
, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4.

A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5.

A análise dos contratos firmados com o agravante e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram
que a
situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência
inafastável
, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

6.

A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento provido para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos d
o autor
ao percentual de 30% de sua renda líquida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ação de
superendividamento
exige a observância do rito bifásico da Lei no 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação.
2
. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012062-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1014553-81.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AI 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
or

Banco Santander (Brasil) S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da

1a
Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
,
que
nos autos d
a

a
ção
d
e repactuação de dívidas

por
s
uperendividamento

n.o
1010781-84.2025.8.11.0041
,
deferiu tutela de urgência para
limitar
os descontos mensais incidentes sobre a folh
a de pagamento e conta corrente
do autor
,
ao teto de 30% de remuneração líquida
, com fixação de multa diária
de
R$
500,00, limitada
a
30 dia
s
.

Na origem, sustenta
o autor

que os descontos
relativos a empréstimos,
comprometem
64,25%
de sua renda
como
Tenente Coronel
da
Polícia
Mili
tar
,
além de

haver
despesas com
moradia, alimentação, combustível, saúde
, e outras, o que evidencia
estado de
superendividamento
. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar
su
a subsistência e a repactuação das dívidas com base na Lei no 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do superendividamento.

O
agravante
alega
que

a
decisão
desconsiderou as distinções legais entre os tipos de contratos firmados,
ao argumento de que,

no caso,
parte dos empréstimos concedido
s
ao agravado

são
empr
éstimo
s
comu
ns
em conta corrente
, que

segundo entendimento consolidado do
STJ
não
cabe
limitação
em 30%
.
Afirma
que a decisão proferida
sem oportunizar o contraditório, viol
a
os princípios da legalidade
, ampla
defesa e contraditório
.

Aduz que
n
ão há se falar em imposição de multa
diária para o caso de descumprimento da decisão,
defendendo que esta é desproporc
ional e carece de razoabilidade
.
Requer
o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferid
o (
Id.

297914362
)
.

C
ontrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada

(id.
302311379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos
líquidos d
o autor
, ora agravad
o
, ao patamar de 30%
.

O
agravad
o
,
Tenente Coronel da
polícia
Militar do Estado de Mato Grosso
, alega comprometimento superior a
64,25%
de sua renda líquida mensal por múltiplas dívidas. Aponta inadimplência potencial e comprometimento do mínimo existencial.

Segundo
narrado na inicial,
o
agravad
o

apresenta o seguinte quadro de endividamento:

Banco
do Brasil 01
:
empréstimo

consignado
R$
65.994,87
| parcela de R$
1.272,15;

Banco
do Brasil
02
:
empréstimo
pessoal
R$
47.388
,00 | parcela de R$
2.593,40;

Banco
do Brasil
0
3
:
empréstimo pessoal
R$
36.077,72

parcela de R$
1.379,35;

Santander 01
:
empréstimo

consignado
R$
31.200,00
| parcela de R$
843,67
;

Santander 0
2
:
empréstimo

consignado

R$
6
8
.387,39
| parcela de R$
1.382,17

Sicredi
:
empréstimo

consignado

R$
257
.
53
5,
25
| parcela de R$
4.239
,03

Bradesco
01
:
empréstimo pessoal
R$
30.000
,00 | parcela de R$
1.597,46

Bradesco 0
2
: empréstimo pessoal
R$ 3
9
.
000
,00 | parcela de R$
1.589
,
16

A controvérsia restringe-se à legalidade da tutela de urgência deferida, que antecipou efeitos materiais típicos da segunda fase do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, ao limitar os descontos incidentes sobre seus proventos, sem prévia audiência conciliatória com os credores, conforme impõe o art. 104-A do CDC.

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase exige a convocação de audiência conciliatória com todos os credores, visando à composição proporcional das dívidas, em observância à dignidade do consumidor e à função social do crédito. Apenas com o insucesso dessa etapa é viável o prosseguimento à fase seguinte, que admite a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]
.
O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei no 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório
.
A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista
.
A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado
, o que não restou evidenciado nos autos.
[
...
]
.

(N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]
.
A Lei no 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada
.
A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação
.
Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência inafastável da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida
.
[
...
]
.

(N.U 1014553-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025
)

No caso, a decisão agravada antecipou efeitos próprios da segunda fase do procedimento, sem a prévia realização da audiência conciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

Cabe consignar que, e
sta
Câmara
já reconheceu
a possibilidade de limitação dos descontos mensais sobre os proventos de consumidores superendividados, inclusive em contratos consignados
. Contudo, naquela oportunidade, a
análise deu-se após instrução probatória ampla, permitindo avaliar a extensão do comprometimento da renda e a viabilidade do plano de pagamento, o que não se verifica na presente hipótese, apreciada em sede liminar e sem cognição exauriente
. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)
.

No presente caso,
contudo,
discute-se a legalidade da antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, proferida sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei no 14.181/2021. O contexto demanda rigorosa observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

O precedente citado por esta Câmara, embora reconheça a possibilidade de limitação dos descontos em hipóteses de superendividamento, foi proferido em sede de apelação, após cognição exauriente e instrução probatória adequada, o que não se coaduna com a apreciação liminar ora em exame
.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade d
o
agravad
o
e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem flexibilizar os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A alegação de comprometimento de
64,25%
da renda
do autor
, conquanto relevante, demanda verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, conforme previsto na segunda fase do procedimento legal.

Os contratos firmados com o agravante datam de
04/05
/2023 e 1
0
/
1
0/202
3 (Ids

186530815
e
186530816
– autos de origem
), o que demonstra que o alegado superendividamento não decorre de fato novo, afastando o requisito da urgência. Ademais,
o autor
não apresentou
provas das alegadas despesas,
nem comprovantes d
e
gastos essenciais, o que inviabiliza a aferição, ainda que sumária, do comprometimento de sua subsistência.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais. Ante a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da medida

Face ao
exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos da agravada ao percentual de 30% de sua renda líquida mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025